Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-59.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria contradição e omissão no acórdão que considerou que a assinatura eletrônica constante na Cédula de Crédito Bancário objeto da execução não possui elementos mínimos que permitam identificar o signatário do título de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios de contradição e omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.